Tribunal: TJDFT
Processo: 0733700-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DEFESA INEXISTENTE. VAZAMENTOS IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CONDOMÍNIO. VALIDADE LAUDO PARTICULAR. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS COMPROVADOS. RECIBOS DE PAGAMENTO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO IMÓVEL. TERMO FINAL: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Em hipótese na qual a questão controvertida somente pode ser elucidada por prova técnica, não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral (CPC/15 443 II).
2. Laudo particular elaborado por profissional capacitado e regularmente inscrito no conselho de classe é prova válida quando suficiente para solução controvérsia, quando não apresentados argumentos capazes de ilidir as conclusões nele constantes.
3. O condomínio é responsável pelos danos causados no imóvel de condômino quando comprovada a ocorrência de vazamentos de sua responsabilidade, devendo adotar a solução técnica necessária para consertar e prevenir os vazamentos, além de reparar o prejuízo material comprovadamente suportado.
4. Para fins de comprovação de prejuízo material é suficiente a juntada de recibos de pagamento, os quais evidenciam o desembolso das quantias, ainda mais quando não impugnados especificamente.
5. São devidos lucros cessantes pela impossibilidade de o proprietário usufruir do bem imóvel, cujo termo final é a formalização de escritura pública de compra e venda pelos proprietários.
6. Não se inclui na indenização a título de lucros cessantes os gastos com despesas condominiais e tributárias.
7. Ausente demonstração de prejuízo que extrapole a esfera patrimonial da parte, incabível o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
8. Para a condenação da parte por litigância de má-fé, é necessária a prova irrefutável e manifesta de que ela agiu com dolo a fim de causar dano processual à parte contrária.
9. Negou-se provimento ao apelo principal e deu-se parcial provimento ao apelo adesivo apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.